Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700400-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORISVALDO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ORISVALDO MARTINS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória no 0718270-39.2022.8.07.0018 por ele ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente ao pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe para o tratamento de sua patologia (anemia hemolítica autoimune). Eis o teor do decisum questionado (ID. 144009039 dos autos de origem): “(...) De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento RITUXUMABE, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar risco de complicações da diabetes, induzidas pelo uso excessivo de corticoide. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 143991828. Anote-se. (...)” Em suas razões recursais (ID. 42602305, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser revista, pois o medicamento pleiteado (RITUXIMABE) “é indispensável para que sua doença não progrida e lhe torne dependente de uso contínuo de corticoide, que lhe foi prescrito e, portanto, não pode esperar indefinidamente” (p. 05); b) ademais, “a parte Agravante corre o risco de ver sua doença evoluída, com riscos e complicações da Diabetes Mellitus Insulinodependente induzido pelo uso contínuo de corticoide” (p. 05); c) “o relatório apresentado se mostrou completo e circunstanciado, efetuando uma análise discriminativa das questões mais elementares relacionadas com a saúde do Agravante, e apontou de maneira categórica que o medicamento é essencial para a qualidade de vida e para evitar a evolução da doença” (p. 06); d) o relatório medico juntado comprova que a demora no fornecimento da medicação tem a aptidão de piorar as comorbidades que já possui, os quais acarretam-lhe sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral (p. 06); e) encontra-se em risco de vida “após ficar internado mais de uma vez nesse ano, com necessidade de pulsoterapia com corticoide e internação em UTI, desenvolvendo hipotensão e choque hipovolêmico” (p. 09). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para que seja-lhe disponibilizado, de logo, o referido medicamento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar ao DISTRITO FEDERAL que lhe forneça o fármaco recomendado, na forma prescrita pelo médico que lhe assiste (p. 11-12). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida na decisão recorrida. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não resta evidenciado nesta primeira leitura dos autos. Isto porque, embora não se ignore a gravidade do caso exposta pelo médico que o acompanha, certo é que há a necessidade de dilação probatória quanto a imprescindibilidade da medicação, com a oitiva do ente distrital e do NATJUS acerca da matéria ora submetida. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, entendo, igualmente, que não resta presente, visto que o relatório médico acostado (ID. 143991834, p. 02 da origem), a despeito de citar a gravidade do caso, não expressa a urgência no seu fornecimento, nem alerta quanto a riscos iminentes de morte ou de sequelas irreversíveis no agravante. Assim, não há requisitos, neste momento, que autorizem uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso, ou mesmo com o advento de algum fato novo que possa alterar o atual contexto processual. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Verificada a atuação do Ministério Público na origem (ID. 144033819 da origem), dê-se vista, ao final, a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora